Tribunal: TJPA
Processo: 0006918-76.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. A sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fls. 32/33 do inquérito policial e pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas na instrução criminal. Deveras, depondo em juízo a ofendida esclareceu que em uma discussão por ciúmes recebeu tapas e golpes de barra de ferro no braço, confirmando, assim, as lesões atestadas pelo perito no laudo pericial. Por sua vez, os policiais militares Raimundo Nestor Serra Neto e Vanderlei Alves também confirmaram em juízo a versão da acusação. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. Na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente os motivos e as circunstâncias do crime, ocasião em que frisou, em suma, que a vítima foi surpreendida com os ataques de fúria do recorrente, o qual não sabe lidar com situações estressantes sem recorrer a violência. Assim, havendo dois vetores desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006918-76.2017.8.14.0028.
APELANTE: FLÁVIO RODRIGUES DUARTE
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesões corporais. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo de corpo de delito comprovando as lesões. palavra da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais militares. condenação mantida. redução da pena-base. impossibilidade. motivos e circunstâncias do crime valorados desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
da absolvição por insuficiência de provas
I. A sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fls. 32/33 do inquérito policial e pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas na instrução criminal. Deveras, depondo em juízo a ofendida esclareceu que em uma discussão por ciúmes recebeu tapas e golpes de barra de ferro no braço, confirmando, assim, as lesões atestadas pelo perito no laudo pericial. Por sua vez, os policiais militares Raimundo Nestor Serra Neto e Vanderlei Alves também confirmaram em juízo a versão da acusação. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Precedentes;
da dosimetria
II. Na dosimetria o julgador valorou desfavoravelmente os motivos e as circunstâncias do crime, ocasião em que frisou, em suma, que a vítima foi surpreendida com os ataques de fúria do recorrente, o qual não sabe lidar com situações estressantes sem recorrer a violência. Assim, havendo dois vetores desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Flávio Rodrigues Duarte
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dez meses de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime de lesões corporais, tipificado no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marabá/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 30/04/2019 o apelante iniciou uma discussão com a vítima motivada por ciúmes. Irritado, o recorrente se armou com uma barra de ferro e desferiu golpes na ofendida, conforme laudo de exame de corpo de delito às fls. 32/33 do apenso.
Regularmente processado,

o recorrente foi condenado à pena de dez meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais.

Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de corpo de delito de fls. 32/33 do inquérito policial e pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas na instrução criminal.

Deveras, depondo em juízo a ofendida esclareceu que em uma discussão por ciúmes recebeu tapas e golpes de barra de ferro no braço, confirmando, assim, as lesões atestadas pelo perito no laudo pericial:
"[...] Estávamos em minha casa, então começamos a discutir por ciúmes besta, então ele veio para cima de mim e depôs
pegou uma torra de ferro e veio me agredir, tenho cicatrizes da agressão
, ele não era violento só este dia que me atacou, estamos namorando a pouco tempo, nunca tínhamos discutido assim. Ele trabalhava eu não sabia do passado dele, ele era uma pessoa responsável,
ele me agrediu com a barra de ferro empurrou deu vários tapas e falou que iria me matar
, ele estava bêbado no momento, eu não agred8i ele em momento algum. [...]¿ SIC

Por sua vez, os policiais militares Raimundo Nestor Serra Neto e Vanderlei Alves, respectivamente, esclareceram em juízo que:
"[...] Quando cheguei no local a vítima estava no chão chorando, estava lesionada no braço tinha hematomas e tinha uma barra de ferro,
a casa estava uma bagunça, o réu estava no chão alcoolizado, não falava nada, não observei se tinha hematomas do réu. [...]¿
"[...] O Local era um kit-net estava todos moveis quebrados,
a vítima ligou no NIOP, ela estava com um corte no braço que a vítima disse que foi desferido por uma barra de ferro
, ele não ofereceu resistência, eu acompanhei ele na delegacia, ao chegar no local ele admitiu a agressão. No réu não vi nenhum corte ou sinais de agressão [...]".

Ora, sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Por outro lado, são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Logo, mantenho a condenação.

DOSIMETRIA

O recorrente requereu a revisão de sua pena-base. Examinando os autos, verifico que na dosimetria o julgador valorou
desfavoravelmente os motivos e as circunstâncias do crime
, ocasião em que frisou, em suma, que a vítima foi surpreendida com os ataques de fúria do recorrente, o qual não sabe lidar com situações estressantes sem recorrer a violência. Assim, havendo dois vetores desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal,
conforme súmula 23 do TJ/PA.

Logo, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 16 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator